Tribunal: TJES
Processo: 0001424-16.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001424-16.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS FARIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÍVEL
–
PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – LAVRATURA DE TOI E COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO
–
AÇÃO INTENTADA POR AUTOR QUE NÃO É TITULAR DO MEDIDOR – HERDEIRO DO TITULAR – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DO ESPÓLIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO APÓS O SANEAMENTO DO FEITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A LIDE NOS TERMOS DO ARTIGO
485, VI
DO CPC.

1.
Preliminar de ofício: ilegitimidade ativa - O art. 17 do Código de Processo Civil que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

2.
Neste caso, ao analisar as provas constantes no processo, verifica-se que a despeito do autor afirmar que permanece com a titularidade do medidor vistoriado e objeto do T.O.I., os documentos demonstram que a titularidade daquele é de
LUIZ ZINE DE FARIA.
As contas de energia elétrica também se encontram em nome de
LUIZ ZINE DE FARIA,
bem como, os débitos referentes à recuperação de consumo foram lançados em nome de
LUIZ ZINE DE FARIA
(fl. 144). Ainda, o medidor que originou o débito questionado é o de nº 15904355, instalação 192528, referente ao endereço, Rua Bernardo Horta, 173, ap. 401, Santa Luzia, 29300-795, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o autor informa residir na unidade 101 do mesmo endereço.

3
.
A relação entre consumidor e prestadora de serviços de energia elétrica é de caráter contratual, de modo que a legitimidade sobre as obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é daquele que firmou contrato perante a concessionária, neste caso,
LUIZ ZINE DE FARI
A,
em nome de quem a prestação e a fruição do serviço ocorrem, independentemente de ser esse sujeito mero locatário ou efetivo proprietário do imóvel.

4
.
Não obstante na petição ID 5133703, a Sra. Venina Fosse Faria informe o óbito do Sr.
LUIZ ZINE DE FARI
A,
ocorrido em 18/01/2021, conforme Certidão de Óbito, a presente demanda fora proposta em 08/02/2021, de modo que, a legitimidade seria para sua propositura seria do
ESPÓLIO DE LUIZ ZINE DE FARIA,
o qual passou a existir no momento em ocorreu o falecimento com a existência de bens a inventariar, independente da abertura do inventário. O autor na condição de herdeiro do titular da conta de energia elétrica, não possui amparo jurídico para pleitear em nome próprio, direito pertencente ao espólio.

5
.
Não há como acolher o pedido de substituição do polo ativo efetivado no ID 5133703, pois, conforme determina o art. 264, parágrafo único, do CPC, após a citação, somente poderá haver alteração do pedido ou da causa de pedir mediante o consentimento do réu, não se permitindo qualquer modificação após o saneamento do processo, fase em que se encontra o feito em análise.

6
.
Reconhecida a ilegitimidade ativa de ofício. Sentença reformada para extinguir o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Recurso de apelação prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, de ofício, reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, reformando a sentença para extinguir o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como, julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado
,
cuidam os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de fls. 188/194, proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, na “ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais” proposta por
LUIZ CARLOS FARIA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para declarar a “inexistência do débito objeto do TOI nº 344727” e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 197/210),
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
sustenta, em suma, que:
(I)
“
ante todo o
arcabouço probatório colacionado ao bojo dos
autos
a irre
gul
aridade restou devidamente comprovada, principalmente
quando analisado o
relatório de avaliação técnica do medidor em conjunto com o degrau
de consumo,
onde se denota de maneira bem simplória a ocorrência
do aumento de consumo
após a regularização da instalação
(...) foram duas lavraturas de TOl em virtude de irregularidades na unidade consumidora do Apelado
”;
(II)
“A con
statação
da ir
r
egularidade fora devidamente registrada nos Termos de Ocorrê
ncia
e Inspeção, que gerou a cobrança no importe de R$ 2.715,00, referente consumo no registrado
”;
(III)
“
a lavratura do TOI observou todos os
princípios

veiculados
na Res. 414/2010 da ANEEL, inclusive no que tange possibilidade
de
part
i
cip
a
ção do consumidor no procedimento administrativo”;
(IV)
“é de fácil percepção que não houve qualquer irregularidade no atuar da EDP, sendo inquestionável a legalidade da suspensão do fornecimento do serviço, bem como a cobrança da recuperação de consumo ora reclamada”;
(V)
“Assim, sendo certo que inexiste ilicitude da concessionária ora apelante, não há que se falar em danos de ordens morais”.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 215/223 em que requer a manutenção da sentença recorrida.

Em despacho, que consta no ID 4962544, considerando que, de acordo com o artigo 10, do CPC, o
“juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a ilegitimidade ativa do autor.

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
manifestou-se no ID 4997460 informando que
“concorda com a ilegitimidade ativa, uma vez que a instalação não está em nome do Recorrido, portanto não possui legitimidade para o presente processo.”

No ID 5133703, Venina Fosse Faria (na qualidade de terceira, não integrante da lide) explicita que o titular da unidade consumidora é falecido e coube ao autor a administração do imóvel, com autorização dos demais herdeiros e da inventariante, de modo que
“
na qualidade de possuidor e herdeiro legítimo, anuído pelos demais herdeiros, o autor propôs, em nome próprio, a presente ação, pois, no mundo fático, o autor figurou como administrador provisório do espólio do titular da conta de consumo”.
No mesmo ato, aduz que assume a legitimidade ativa autora e passiva recursal na qualidade de inventariante do espólio de
LUIZ ZINE DE FARIA.

P
RELIMINAR DE OFÍCIO: ILEGITIMIDADE ATIVA

Postas estas premissas, consoante cediço, a legitimidade de parte é uma das condições da ação e matéria de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nessa passo, dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

A doutrina nos ensina que a legitimidade para agir
“condiciona o exercício da atividade jurisdicional ao exigir que as partes na relação jurídica processual sejam, seguindo a narrativa exposta pelo autor na petição inicial, e em regra, como se verá a seguir (art. 18), os titulares da relação jurídica de direito material levada, por meio do exercício do direito de ação, à apreciação do Poder Judiciário”
1
.

E prossegue
2
:
“postular em juízo direito próprio, no próprio nome, enseja a chamada legitimidade ordinária, fruto da garantia constitucional do direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Apenas excepcionalmente o ordenamento jurídico confere legitimidade a quem não é parte na relação de direito material para exercer, com relação a ele, a ação em juízo. Assim, a autorização para se postular em juízo direito alheio em nome próprio dá ensejo à chamada legitimidade extraordinária ou substituição processual”.

Neste caso, compulsando os autos, na exordial da lide, o autor narra
“
que o imóvel vinculado à unidade consumidora é locado, estando ocupado por (terceiros), todavia, por força contratual, a titularidade da futura de consumo permanece com o proprietário do imóvel”
e que fora objeto de vistoria realizada pela requerida em que fora constatada irregularidade no relógio medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e posteriormente, houve o lançamento de recuperação de consumo e de multa em razão da fraude apurada.

Aduziu, ainda, que a unidade consumidora, pertencente ao seu inquilino, fora desligada sumariamente com interrupção do serviço de energia, circunstância que deu ensejo ao seu pedido de dano moral.

Neste contexto, ao analisar as provas constantes no processo, verifica-se que a despeito do autor afirmar que permanece com a titularidade do medidor vistoriado e objeto do T.O.I., os documentos demonstram que a titularidade daquele é de
LUIZ ZINE DE FARIA.

As contas de energia elétrica também se encontram em nome de
LUIZ ZINE DE FARIA,
bem como, os débitos referentes à recuperação de consumo foram lançados em nome de
LUIZ ZINE DE FARIA
(fl. 144).

Noto, ainda, que o medidor que originou o débito questionado é o de nº 15904355, instalação 192528, referente ao endereço, Rua Bernardo Horta, 173, ap. 401, Santa Luzia, 29300-795, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o autor informa residir na unidade 101 do mesmo endereço.

Nesse contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de
natureza pessoal,
e por eles responde quem efetivamente obteve a prestação do serviço.

Em outras palavras, esses débitos não se caracterizam como obrigação de natureza
propter rem
, pois não se vinculam à titularidade do imóvel, de forma que, inclusive, não poderia o proprietário do imóvel ser responsabilizado por dívidas oriundas de consumo de antigo ocupante do imóvel devidamente cadastrado como usuário do serviço.

Dessa forma, resta patente que a relação entre consumidor e prestadora de serviços de energia elétrica é de caráter contratual, de modo que a legitimidade sobre as obrigações decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica é daquele que firmou contrato perante a concessionária, neste caso,
LUIZ ZINE DE FARI
A,
em nome de quem a prestação e a fruição do serviço ocorrem, independentemente de ser esse sujeito mero locatário ou efetivo proprietário do imóvel.

Portanto, ressoa claro que o autor não ostenta legitimidade ativa.

Observo que não obstante na petição ID 5133703, a Sra. Venina Fosse Faria informe o óbito do Sr.
LUIZ ZINE DE FARI
A,
ocorrido em 18/01/2021, conforme Certidão de Óbito, a presente demanda fora proposta em 08/02/2021, de modo que, a legitimidade seria para sua propositura seria do
ESPÓLIO DE LUIZ ZINE DE FARIA,
o qual passou a existir no momento em ocorreu o falecimento com a existência de bens a inventariar, independente da abertura do inventário.

Saliente-se que o autor na condição de herdeiro do titular da conta de energia elétrica, não possui amparo jurídico para pleitear em nome próprio, direito pertencente ao espólio.

Ademais, não há como acolher o pedido de substituição do polo ativo efetivado no ID 5133703, pois, conforme determina o art. 264, parágrafo único, do CPC, após a citação, somente poderá haver alteração do pedido ou da causa de pedir mediante o consentimento do réu,
não se permitindo qualquer modificação após o saneamento do processo
, fase em que se encontra o feito em análise.

Ante todo o exposto, de ofício, reconheço a ilegitimidade ativa do autor e, via de consequência, reformo a sentença recorrida para extinguir o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, com fundamento na ilegitimidade ativa
ad causam
.
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação
.

Tendo em vista a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque o autor encontra-se amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

1
SCHENKM, Leonardo Faria. In Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 100.

2
Idem. p. 101.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR